Tribunal: TJSP
Processo: 2017049-15.2026.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame
Embargos de Declaração opostos contra o Ministério Público do Estado de São Paulo, questionando acórdão que conheceu parcialmente do recurso e negou provimento na parte conhecida. Alegações de omissões e contradições quanto ao marco inicial do cumprimento de sentença e nulidade de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame
Embargos de Declaração opostos contra o Ministério Público do Estado de São Paulo, questionando acórdão que conheceu parcialmente do recurso e negou provimento na parte conhecida. Alegações de omissões e contradições quanto ao marco inicial do cumprimento de sentença e nulidade de intimação.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de omissões e contradições no acórdão quanto ao marco inicial do cumprimento de sentença e (ii) a nulidade da intimação feita em nome de apenas um dos advogados constituídos.

III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, não sendo meio para reverter o julgado.
4. O acórdão analisou expressamente a inaplicabilidade do artigo 513, § 4o do CPC, e a questão da intimação foi considerada sem prejuízo ao Embargante, não configurando nulidade.

IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de Declaração não são meio para reverter decisão desfavorável. 2. Inaplicabilidade do artigo 513, § 4o do CPC confirmada; nulidade de intimação não configurada.

Legislação Citada:
CPC, art. 1.022, art. 513, § 4o.